Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700088-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL JUVINO COLOME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 72099445, uma vez comprovado que o patrono do apelante participará de audiência de instrução e julgamento marcada anteriormente para a data de 29/05/2025. À secretaria para retirar os autos da sessão presencial designada para a mesma data, 29/05/2025 e incluí-lo na próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator